Tribunal: STF
Processo: ARE 1316998
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 8, p. 12):



    “Decisão recorrida que indeferiu o desentranhamento de extratos bancários da devedora não abarcados por determinação desta Superior Instância. Manutenção. Determinação de localização de ativos da devedora. Documentos que se compatibilizam com a necessidade de busca de patrimônio da devedora. Sigilo dos documentos observados por força da liminar prolatada neste recurso. Decisão reformada em parte tão somente para atribuir sigilo processual aos mencionados documentos. Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça nesse sentido. Recurso provido em parte.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9, p. 16).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, X e XII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 9, p. 10):



    “... ao contrário do que entendeu o v. o acórdão ora recorrido, não se vislumbra qualquer utilidade na exibição dos extratos bancários de outras contas da Recorrente, principalmente porque a ordem de bloqueio já foi integralmente efetivada, de modo que a o manutenção dos extratos nos autos principais servirá apenas para violar o o direito à privacidade da Recorrente.



    Diante disso, é medida que se impõe a reforma do v. acórdão, vez que foi proferido em patente violação aos artigos 5°, incisos X e XII, da nossa Lei Maior.” 



    A Presidência da Seção de Direito Privado do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário por entender que não restou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados (eDOC 10, p. 22). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Por oportuno, extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido (eDOC 8, p. 13-15):



    “Em decisão anteriormente prolatada, o Juízo recorrido reconheceu a necessidade de apresentação dos extratos especificamente da conta bancária n. 1300885900: 



    “Considerando que há indicativos de confusão patrimonial e desvio de personalidade jurídica criada a impedir a constrição por credores, determino o bloqueio imediato dos ativos financeiros Stities Administração e Cobrança e Participações pelo montante total do passivo da Laselva de R$ 411.000.000,00. Promova-se o bloqueio via Bacenjud, além do bloqueio de outros ativos via RENAJUD, ARISP e INFOJUD. Sem prejuízo, oficie-se o Banco Santander para que apresente desde 2014 os extratos bancários da conta 130085900 agência 3409, em nome da Stites” (fs. 38). 



    Referida decisão foi mantida por esta Superior Instância, em acórdão de lavra do Des. Fortes Barbosa (fs. 41/47): 



    “Falência Bloqueio de ativos e pesquisa de outros bens Confirmação Fortes indícios de confusão patrimonial e de desvio de personalidade jurídica Tutela de urgência concedida em razão de declarações prestadas pela sócia das falidas e pela contadora do Grupo Laselva Medidas acautelatórias justificadas por elementos concretos e indicativos de uma conjuntura grave e de reiterada prática de atos ilícitos - Decisão mantida Recurso desprovido”. 



    (...)



    A própria instituição financeira, Banco Santander, peticionou nos autos da falência noticiando o equívoco e requerendo a juntada somente dos documentos pertinentes à ordem judicial: 



    “Ocorre, que por um lapso sistêmico foram disponibilizados documentos, que a priori, não interessariam ao feito, razão pelo qual pede-se o desentranhamento dos mencionados juntados às fls. 16.363 usque 18.954, salientando-se que tais documentos serão substituídos pelos documentos que instruem o presente pedido, sendo que os documentos ora colecionados aos autos atendem exatamente ao quanto requisitado pelo D. Juizo, portanto tudo no intuito de atendermos especificadamente o quanto solicitado em despacho anterior” (fs. 78 e seguintes). 



    Não se desconhece, contudo, que foi determinado o bloqueio de demais ativos da agravante, o que pode tornar tais documentos relevantes. 



    O que é relevante evitar é a publicidade de tais documentos, motivo pelo qual a decisão fica parcialmente reformada tão somente para que seja atribuído sigilo aos mencionados documentos até deslinde final da controvérsia.” 



    Sendo esses os fundamentos do acórdão impugnado, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no tocante à relevância dos documentos para o processo em questão, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrado a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da incidência da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DE QUEBRA DE SIGILO E AFERIÇÃO DE SUA NECESSIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF E OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL NÃO POSSUEM CARÁTER ABSOLUTO. IMPRESCRITIBILIDADE DAS AÇÕES DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. TEMA 897 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto, cabendo ao juiz decidir acerca da necessidade da quebra destes diante dos interesses público, social e da Justiça. Precedentes. IV – São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (RE 852.475-RG/SP – Tema 897 da Repercussão Geral). V – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1277082-AgR-terceiro, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 01.03.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.” (ARE 1183372-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 08.05.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Quebra de sigilo bancário e fiscal. Aferição da existência dos requisitos necessários para tanto. Inadmissível reapreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Ausência de violação do art. 93, IX, da Constituição. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte não autoriza, em sede de recurso extraordinário, a aferição da existência ou não dos requisitos exigidos para a quebra do sigilo, por isso demandar, inegavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, a teor da Súmula nº 279 do STF. 2. Inexiste violação do art. 93, inciso IX, da Constituição, pois a jurisdição foi prestada, no caso em espécie, mediante decisão suficientemente motivada, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa do acórdão proferido, explicitando suas razões de decidir. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 695721-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.10.2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente